Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-88.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ABATIMENTO SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
1. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O abatimento dos valores decorrentes do seguro obrigatório (DPVAT) depende da comprovação de seu recebimento.

3. Embargos providos, sem atribuição de efeitos modificativos.